Tribunal: STF
Processo: HC 176893
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PERICULOSIDADE – SINALIZAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva da prática de tentativa de homicídio qualificado, executado mediante socos e golpes com capacete na cabeça, mesmo após encontrar-se o ofendido impossibilitado de oferecer resistência, havendo notícia de ameaças e agressões anteriores cometidas contra a então companheira, bem assim do descumprimento de medida protetiva de urgência, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.